Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-79.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800873-79.2020.8.14.0040

APELANTE: ADRIANO ALMEIDA SILVA

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Alegação de omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 970/STJ. Inexistência. Cumulação de cláusula penal e taxa de fruição. Bis in idem. Precedentes do STJ e desta Corte. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado. Erro grosseiro. Inadmissibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados. Agravo interno não conhecido.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em apelação cível, declarou rescindido contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, autorizando retenção parcial dos valores pagos e afastando a condenação à taxa de fruição, por configurar cumulação indevida com a cláusula penal.

2.

Requereu o suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento.

II.

Questão em discussão

3.

Estabelecer se o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 970 do STJ, a justificar a oposição de embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência do STJ exige, para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a presença de dúvida objetiva e a ausência de erro grosseiro, o que não se verifica no caso concreto, inviabilizando a conversão do agravo em outro recurso adequado (AgInt no REsp 1656690/RJ).

5.

Os embargos de declaração não demonstram a existência de obscuridade ou omissão na decisão embargada, a qual analisou fundamentadamente a impossibilidade de cumulação entre taxa de fruição e cláusula penal, com base na jurisprudência desta Corte e na aplicação analógica do Tema 970 do STJ.

6.

A pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio dos aclaratórios não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem via própria para efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas nos autos.

7.

A O agravo interno não se presta à impugnação de acórdão colegiado, pois o art. 1.021 do CPC prevê sua interposição apenas contra decisão monocrática proferida por relator, caracterizando-se erro grosseiro a tentativa de utilizá-lo para atacar acórdão.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos rejeitados. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Agravo Interno, e de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face do acórdão de ID.

20758367, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DECLARADA JUDICIALMENTE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MULTA COMPENSATÓRIA EM PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE AUTORIZADO PELA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL COM A CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO PRÉVIA DAS BENFEITORIAS REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos em que se revela o contrato pactuado entre os litigantes, a rescisão do ajuste é imperativa, devendo ser observada, contudo, a devolução dos valores pagos pelo requerido/apelante com as devidas retenções.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de permitir a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos em caso de inadimplemento do comprador. Logo, irretocável a sentença nesse ponto, ao aplicar retenção sobre os valores pagos no percentual de 20% (sendo 10% a título de multa compensatória e 10% de custos operacionais).

3. A Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, permite a inclusão no instrumento tanto de correção monetária, quanto de juros, desde que claros e expressos os respectivos índice e taxa, bem como, o período de sua incidência.

4. A taxa de juros compensatórios de 6,90% (seis vírgula noventa por cento) ao ano não se revela abusiva, pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura) ou o percentual máximo dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º. do Código Tributário Nacional). Igualmente, não há ilegalidade alguma na adoção do IGPM para correção do saldo devedor de compromisso de venda e compra de lote residencial. Inclusive, esse é o índice oficial normalmente utilizado para atualizar débitos dessa natureza, por ser derivado do índice de variação dos preços na construção civil (INCC).

5. Na hipótese dos autos, a taxa de ocupação foi aplicada cumulativamente com a cláusula penal prevista na alínea “C” do instrumento contratual, o que configuraria dupla compensação (bis in idem) e, consequentemente, provocaria o enriquecimento ilícito da Apelada. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe.

6. “
Não é cabível condicionar a reintegração de posse em epígrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, ou seja, esta não pode ocorrer previamente, visto que medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a prévia apuração do quantum em sede de liquidação
”. Precedentes deste Eg. Tribunal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação ao pagamento da taxa de fruição, à unanimidade.

A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, por ter sido aplicado de forma equivocada o Tema 970/STJ, ao afastar a taxa de fruição com base em bis in idem. Sustenta que o tema não veda a cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal moratória, apenas limita o valor da indenização ao aluguel médio do imóvel. Invoca o art. 402 do Código Civil para defender a legitimidade da cumulação e requer o esclarecimento da omissão para fins de prequestionamento e interposição de recursos excepcionais.

Agravo interno interposto pelo demandante.tc

As partes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão à parte embargante.

Análise os autos, constata-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. A fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição configuraria dupla penalização – bis in idem –, entendimento respaldado em precedentes desta Corte e em aplicação analógica do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no voto condutor. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804133-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024).

A alegação de má interpretação do Tema 970, ao sustentar a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, com base na limitação ao valor de mercado da fruição do imóvel, não encontra respaldo fático ou jurídico apto a afastar a fundamentação já estabelecida no julgamento.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte, em conformidade com o entendimento do STJ, tem afastado a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em casos de rescisão por inadimplemento do comprador, por considerar caracterizado enriquecimento sem causa da vendedora, já que ambas têm natureza indenizatória e visam compensar o mesmo descumprimento contratual.

Portanto, o acordão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados no recurso de apelação, apresentando fundamentação suficiente e adequada às teses deduzidas pelas partes, inexistindo omissão ou necessidade de esclarecimentos adicionais.

Ressalte-se, ademais, que o efeito modificativo pretendido pela parte embargante não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão já proferido, salvo em casos excepcionais, inexistentes na espécie.

Em relação ao Agravo Interno interposto
pelo Apelante, válido apontar que nos termos do art. 1.021,
“caput”
, CPC e do art. 289,
“caput”
, RITJPA, é o recurso utilizado para desafiar decisão proferida monocraticamente pelo relator, o que não é caso, posto que o recurso foi julgado pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Privado na 24ª sessão do Plenário Virtual iniciada em 09/07/2024, estando, dessa maneira, configurado o erro grosseiro no manejo desse recurso.

3. Da parte dispositiva

Isto posto,
diante do exposto,
CONHEÇO dos declaratórios, porém OS REJEITO, pelas razões acima.

Ante tais considerações e, nos termos do art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno, já que patente sua inadmissibilidade.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025